Tribunal: CARF
Processo: 11116.000678/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11116.000678/2009-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.755 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/1998
AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR AO LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE
OBJETO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a definitividade do
lançamento, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2803-002.733, proferido na seção de 18 de setembro de 2013, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11116.000678/2009-58
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.755 - CSRF/2a Turma
Processo no 11116.000678/2009-58

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do relator, para retirar da base de cálculo da
exação, os valores correspondentes ao pagamento do terço adicional de férias.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. NÃO APRECIAÇÃO.
FÉRIAS. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO ADICIONAL DE 1/3. NÃO
INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. SÃO DEVIDAS AS CONTRIBUIÇÕES AO INCRA, SAT E SEBRAE.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando no Relatório Fiscal do
Auto de Infração e nos seus anexos há clara identificação dos valores lançados, com
todas as informações indispensáveis para contestar o débito.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A verba recebida a título de férias ostenta natureza remuneratória, sendo, portanto,
passível da incidência da contribuição previdenciária.
O terço constitucional de férias conforme jurisprudência do STF não possui natureza
remuneratória.
É devida a exigência da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos
ambientais do trabalho (SAT) conforme art. 22, II da Lei no. 8.212/1991.
É legítima a cobrança da contribuição para o INCRA das empresas urbanas, sendo
inclusive desnecessária a vinculação ao sistema de previdência rural.
O adicional destinado ao SEBRAE (Lei no 8.029/90, na redação dada pela Lei no
8.154/90) constitui simples majoração das alíquotas previstas no Decreto-Lei no
2.318/86 (SENAI, SENAC, SESI e SESC).
Súmula 4 do CARF: cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a
União decorrentes de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia Selic para títulos federais. Acrescente-se que, para os tributos regidos pela Lei
no 8.212/91, o art. 34 do referido diploma legal prevê a aplicação da Taxa Selic.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Incidência de Contribuição Social
sobre o terço adicional de férias.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que a interpretação
conjunta dos artigos 195 e 201, § 11, da Constituição leva à conclusão de que o termo “folha de
salários” para efeito de cálculo da contribuição social abrange não somente os salários, mas o
quantum total efetivamente pago, devido ou creditado ao empregado em razão do contrato de
trabalho; que, por sua vez, o art. 28, da lei no 8.212, de 1991 define o que integra o salário-de-
contribuição, e que o § 9o do mesmo artigo traz as exceções à regra geral; que o pagamento do
1/3 de férias, este somente não sofreria a incidência da Contribuição Social se se enquadrasse em
algumas das exceções do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1.991, o que não é o caso;
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.755 - CSRF/2a Turma
Processo no 11116.000678/2009-58

Às fls. 224 foi juntado manifestação da Fazenda Nacional dando conta de Decisão
do STJ na ação ordinária no 2002.780.00.000285-8, em que aquele tribunal deu provimento ao
recurso da contribuinte e, interposto recurso extraordinário pela Fazenda Nacional, a este foi
negado seguimento, tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão em 09/09/2015; e que como
a contribuinte ajuizou a referida ação visando à anulação das NFLDs 35.273.852-9 e 32.273.853-
7, faz tal comunicação para que se examine a eventual perda de objeto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Examino, inicialmente, a notícia, trazida pela PGFN de que transitou em julgado
decisão na Ação Ordinária no 2002.780.00.000285-8, em que aquele tribunal deu provimento ao
recurso da contribuinte e que se tornou definitiva com a negativa de seguimento de recurso
extraordinário interposto pela Fazenda Nacional. Como dito, a referida ação visava a anulação
das NFLD nos 32.273.853-7 e 35.273.852-9, sendo esta última a autuação objeto deste processo.
Pois bem, como se colhe dos documentos de fls. 225 a 246, a contribuinte
interpôs, em 20 de dezembro de 2001, Ação Anulatória de Débito Fiscal pela qual pede a
anulação dos lançamentos consubstanciados nas NFLDs nas 35.273.852-9 e 32.273.853-7. Este
fato, por si só era suficiente para impedir o prosseguimento do presente processo administrativo,
por força do art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 1.980. Confira-se.
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
No presente caso, a Ação Anulatória de Débito Fiscal foi proposta em 20 de
dezembro de 2001, antes da prolação do Acórdão de Recurso Voluntário (18/09/2013) que,
portanto, sequer poderia ter decido o mérito do litígio.
Por fim, o CARF editou a Súmula no 1 a respeito dessa questão. Confira-se:
Súmula CARF no 1 - Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Pelo exposto, conheço do Recurso Especial, e, no mérito, dou-lhe provimento
para declarar a definitividade do lançamento, por concomitância da discussão nas esferas
administrativa e judicial.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.755 - CSRF/2a Turma
Processo no 11116.000678/2009-58

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital